Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO. NÃO ADMISSÍVEL NA HIPÓTSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contratos bancários, condenando a instituição à cessação das cobranças, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em consiste em verificar a ocorrência de dano moral passível de compensação pecuniária na hipótese de celebração de empréstimos bancários sem a anuência do cliente, e a compensação ao banco dos valores eventualmente recebidos pela parte lesada.
III. Razões de decidir.
3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
4. No caso concreto, restou devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviços. Dessa forma, considerando os parâmetros e o poder aquisitivo da instituição financeira e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do dano extrapatrimonial.
5. Incabível a compensação de valores na hipótese em que o banco não comprova que o consumidor tenha se beneficiado das quantias transferidas.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes em operações bancárias, sendo devida a indenização por danos morais.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1908003, 07033748720238070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024.
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1973130, 0706002-64.2023.8.07.0002, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025.